Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-04.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-04.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE GUIMARAES - CPF: 550.135.031-91 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0000465-04.2016.8.11.0022

APELANTE: JORGE GUIMARAES

APELADOS: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ
– RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, restou incontroversa a ausência da contração do cartão
visa platinum
, porquanto sequer houve recurso do banco requerido quanto à referida matéria.

Não há qualquer prova do pagamento realizado pela parte autora, tampouco restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, restando descabida a repetição do indébito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE GUIMARÃES
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada contra
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
, para (ID. 151513667 - Pág. 7):

“
a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos, referente ao cartão VISA PLATINIUM n. 4066******4480, no valor de R$ 49.651,78 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos); e

b) CONDENAR a BRADESCO CARTÕES S.A. a indenizar ao autor JORGE GUIMARAES no montante de 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender devida a condenação da recorrida à repetição do indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente, porquanto a repetição de indébito possui natureza jurídica eminentemente indenizatória, ou

seja, visa reparar uma lesão sofrida, que se aproxima ao que a doutrina denomina de
punitive damage
, ou seja, uma espécie de punição por uma conduta ilícita.

Assim, o abalo sofrido pelo recorrente se deu diante das diversas falhas ocorridas pela empresa, tendo o seu ápice, na falha na prestação de seus serviços, protesto indevido e ação movida por dívida inexistente,

não sendo necessária a prova da má-fé nas relações de consumo

para condenar o recorrido à devolução em dobro da quantia cobrada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 151513670 pela manutenção do decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se
dos autos que o autor
JORGE GUIMARÃES
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
contra o
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
,
aduzindo:

“Narra o autor foi constrangido através de cobrança indevida efetuada pela Requerida, no valor de R$ 49.651,78 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um

reais e setenta e oito centavos), decorrentes de gastos e saques efetuados através de cartão de crédito, que supostamente havia sido contratado pelo Requerente.

Relata que em meados de 2015 recebeu aviso através do Cartório de Registro Civil e Documentos da cidade de Maceió/AL, datado de 20 de maio/2015, o qual a empresa Requerida protestava o seu bom nome, permanecendo na referida situação até a presente data, conforme documentação em anexo.

Afirma que em outubro/2015, o Requerente foi surpreendido com uma Carta de Citação para responder ação de cobrança no valor de R$ 69.597,20 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais, e vinte centavos) em processo que a Requerida já movia desde dezembro de 2014.

Sustenta que contratou o serviço de cartão de crédito da empresa requerida.

Por tais razões, requereu a procedência da ação para declarar inexistência da cobrança em discussão, condenando a requerida a devolução em dobro, ou seja, R$ 139.194,40 (cento e trinta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos), bem como a indenizar ao autor, a título de dano moral, no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).”

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, que
julgou parcialmente

procedente
o pedido inicial da ação, nos termos relatados
.

Pois bem.

Inicialmente, há de se destacar que restou incontroversa a ausência da contração do cartão
visa platinum
, porquanto sequer houve recurso do banco requerido quanto à referida matéria.

De resto, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, descabida a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado da parte autora.

Reza o art. 42, parágrafo único, do CDC:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

Firme a jurisprudência do STJ no sentido de a repetição em dobro do indébito pressupõe o pagamento indevido e a má-fé:
"Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes (REsp nos 401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG)"
( AgRg no REsp 706365 / RS, Re. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 20/02/2006, p. 345).

No caso, porém, não há qualquer prova do pagamento realizado pela parte autora, tampouco restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, restando descabida a repetição do indébito.

Logo, a r. sentença apelada não merece reparos, pelo que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL - PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE - COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Não se pode imputar ao consumidor, notadamente vulnerável técnico e econômico da relação, a culpa pelo não pagamento do valor pretendido, quando lhe é cobrada quantia consideravelmente maior à devida. A negativação indevida do nome da parte, por si só, constitui ato suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais, pois implica abalo de sua honra e credibilidade, fazendo-se desnecessária, portanto, a comprovação do prejuízo sofrido, por ser presumido. Para a repetição do indébito, não basta sua simples cobrança, há necessidade de que o consumidor tenha, de fato, pago indevidamente o valor cobrado.

(TJ-MG - AC: 10000205532484002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Negativação do nome da autora, por dívida objeto de cessão de crédito entre os corréus, reconhecida como inexigível em ação anterior. Impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões de apelação – Hipossuficiência comprovada – Presunção relativa não infirmada – Impugnada reúne condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF – Justiça gratuita mantida. *Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Negativação do nome da autora, por dívida objeto de cessão de crédito entre os corréus, reconhecida como inexigível em ação anterior – Sentença de parcial procedência – Aplicação da legislação consumerista – Responsabilidade objetiva e solidária dos corréus – Inteligência do art. 7o, par. único c.c. art. 14 do CDC – Ilicitude da conduta praticada pelo Banco réu, ao ceder à securitizadora corré crédito declarado inexigível – Responsabilidade solidária da corré Ativos que deveria ter se certificado da efetiva existência da dívida antes de cobrar e negativar o nome da autora – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso negado. Repetição do indébito – Pretensão da autora à condenação dos corréus ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, de forma dobrada (art. 42, § único, do CDC)– Descabimento – Ausência de comprovação do pagamento ou da má-fé – Recurso negado. Recurso negado.”

(TJ-SP - AC: 10126249520218260562 SP 1012624-95.2021.8.26.0562, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/08/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
devendo ser mantida a sentença, inclusive, em relação aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023